Tribunal: TJDFT
Processo: 0724513-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. DESIGNAÇÃO PARA O SERVIÇO ATIVO. ADICIONAL DO ART. 114, §3o, DA LEI 12.086/09. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para condená-la a pagar ao autor o adicional de 0,3% durante o efetivo serviço entre a data em que designado (09/03/2018 a 08/09/2019), na importância de R$46.404,26 e as férias proporcionais na fração de 7/12 avos e o 1/3 constitucional. Nas razões do recurso a parte recorrente sustenta que o dispositivo legal concernente ao adicional somente abarca os militares da reserva remunerada, sujeitos à prestação de serviço por tempo certo, de modo que a parte recorrida, na condição de militar da reserva remunerada sujeito à prestação de serviço na ativa, não faz jus ao referido adicional. Pugna pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos autorais.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 20709095).
III. A controvérsia cinge-se em saber se a parte autora, militar da reserva remunerada, ao ser designada para prestar serviço ativo, faz jus ao adicional estabelecido no §3o do art. 114 da Lei no 12.086/2009.
IV. Consoante entendimento firmado pelo e. TJDFT, “o militar da reserva remunerada designado para o serviço ativo, assim como para a prestação de tarefa por tempo certo, são militares da inatividade que retornam para a ativa e, dessa forma, enquadram-se na alínea "a" do inc. II do § 1o do art. 3o da Lei 7.289/84, referida expressamente pelo caput do art. 114 da Lei 12.086/09, fazendo jus ao adicional igual a 0,3 décimos de seus proventos, na forma do §3o do referido texto legal”. (Acórdão 847734, 20140110202258APO, Relator: VERA ANDRIGHI, , Revisor: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/2/2015, publicado no DJE: 19/2/2015. Pág.: 396)
V. Com efeito, cabível o pagamento do adicional pleiteado, não consistindo em argumento válido a distinção entre militares da reserva para a não concessão do benefício, uma vez que se estaria contrariando o preceito isonômico fundamentado na igualdade de todos perante a lei.
VI. No mesmo sentido segue o entendimento desta Turma Recursal: (Acórdão 1231854, 07273738120198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VII. Por fim, não havendo determinação expressa de sobrestamento, não há que falar em suspensão por mera interposição de incidente de uniformização.
VIII. Recurso conhecido e não provido. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.